Tribunal: TJSP
Processo: 1063206-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Imputação de condutas próprias à instituição financeira – Discussão acerca da responsabilidade que diz respeito ao mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações bancárias fraudulentas por meio de aplicativo de celular já bloqueado – Afirmação de utilização de senha pessoal não demonstrada – Ônus que competia ao banco – Falha na prestação de

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Imputação de condutas próprias à instituição financeira – Discussão acerca da responsabilidade que diz respeito ao mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações bancárias fraudulentas por meio de aplicativo de celular já bloqueado – Afirmação de utilização de senha pessoal não demonstrada – Ônus que competia ao banco – Falha na prestação de serviços bancários demonstrada – Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Empréstimo inexigível e dever de devolução de quantia transferida.
DANO MORAL – Ocorrência – Correntista que bloqueou o aparelho celular furtado e tentou por diversas vias bloquear operações em conta sem sucesso – Cobrança e negativação de nome por operações questionadas – Indenização majorada para R$-10.000,00, conforme as particularidades do caso – Sentença reformada em parte – Apelação do réu improvida e parcialmente provida a da autora.